Tribunal: TJSP
Processo: 1109898-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Ausência de impugnação específica do julgado. Princípio da dialeticidade. Art. 1.010, III, do CPC. Prevalência do brocardo "appellatio generalis respectu causae non valet". RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO.